Tribunal: CARF
Processo: 13819.001267/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.001267/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.292 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ ALVARO SIMOES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovando o contribuinte que os rendimentos recebidos de pessoa jurídica
foram equivocadamente declarados na DIRPF, deve ser afastada a autuação
fiscal correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a omissão de rendimentos de R$ 18.652,00, vencida a
conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 13/16) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2005, ano-calendário de 2004, referente a omissão de rendimentos.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 11a Turma da DRJ/SP2, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.001267/2009-98
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.292 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001267/2009-98

Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Tributam-se os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, não informados na
declaração de ajuste anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 12/08/2011 (fls. 68), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/08/2011 (fls. 69), informando que os valores
lançados já estavam computados no Livro Caixa e que estaria sofrendo bitributação.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando o Livro Caixa apresentado pelo contribuinte, em sede de Impugnação
(e-fls. 17/25), verifico que foram registrados rendimentos pagos pela “Unimed do ABC” e pela
“Economus”, da seguinte forma:
Receita Total
Unimed
Economus
Despesas
janeiro
2.588,00

1.147,00

261,00

1.929,99

fevereiro
1.943,00

1.242,00

261,00

2.214,15

março
2.713,00

1.215,00

348,00

3.285,19

abril
2.510,00

1.958,00

232,00

1.754,96

maio
2.614,00

1.512,00

232,00

2.021,87

junho
2.264,00

999,00

145,00

1.917,74

julho
2.167,00

945,00

432,00

1.995,56

agosto
2.962,00

1.431,00

481,00

2.371,19

setembro
1.861,62

1.054,62

257,00

2.398,17

outubro
2.459,00

1.620,00

319,00

2.219,02

novembro
2.200,00

1.440,00

-

2.254,28

dezembro
1.610,00

1.410,00

2.251,91

Totais
15.973,62

2.968,00

Constato, também, que os subtotais mensais dos rendimentos registrados no Livro
Caixa foram declarados no campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do
Exterior pelo Titular” da DIRPF.
Assim, concluo que o contribuinte equivocou-se ao preencher a DIRPF, fato que
motivou o lançamento equivocado de todas a receitas pagas pela “Unimed do ABC” e da
“Economus”, eis que não constaram do campo “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas
Jurídicas pelo Titular”.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou as justificativas, tratando-
se de caso de equívoco de interpretação da orientação da RFB consubstanciada em seu
“Perguntas e Respostas”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, para fins de afastar a omissão de rendimentos recebidos da Unimed do
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.292 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.001267/2009-98

ABC Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 44.183.390/0001-58, de R$15.594,00 (valor total
lançado), e da Economus Instituto de Seguridade Social, CNPJ 49.320.799/0001-92, de
R$2.968,00 (valor parcial).
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital